Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-93.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – DÉBITO ADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO REPASSE LIBERADO PELO FIES - ÔNUS DA DEMANDADA – INÉRCIA DA RECLAMADA EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO ACADÊMICA DA AUTORA, CULMINANDO NA DESISTÊNCIA DO CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002585-93.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 024.307.841-22 (RECORRENTE), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021